Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-17.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1001717-17.2018.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: RITA LUZIA SILVA CAMPOS
Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSORA. PROGRESSÃO E ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS N.o 3.797/2012 E N.o 4.007/2014. REQUISITO TEMPORAL E HABILITAÇÃO ESPECÍFICA DA SERVIDORA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. CARGO DE TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL ELEMENTAR. PROGRESSÃO PARA A CLASSE “D”. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente RITA LUZIA SILVA CAMPOS visa o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à progressão funcional em nível e classe. Consta da exordial o seguinte: a) que foi admitida mediante aprovação em concurso público para o quadro efetivo no cargo de “merendeira” em 02/05/2002; b) que sequer teve resposta do pedido de elevação de classe formulado administrativamente em 22/05/2016; c) que deveria ter ocorrido a elevação de nível automática, contudo não foi beneficiada; d) com base nesses fatos, pretende o recebimento da verba referente à progressão funcional para a classe “D” e nível 06 retroativo a data do requerimento administrativo, bem como os reflexos nas demais verbas trabalhistas.
2. O juízo de origem reconheceu parcialmente o cumprimento do requisito temporal e o direito da servidora, ora Recorrente, determinando a sua elevação para o nível 07 desde 02/05/2020.
3. Ocorre que nos termos das alterações da Lei Municipal n.o 4.007/2014 a servidora preencheu as exigências para enquadramento da classe D quando comprovou sua formação em curso de especialização nos termos da alínea “d”, do item IV, do § 1.o do artigo 241 .
4. Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo verifica-se que o cargo exercido pela servidora é o de “técnico de suporte administrativo educacional nível elementar”, nos termos da Lei Complementar n.o 3.797/2012 (artigo 118, IV, a), portanto, não há se falar em necessidade de habilitação em mestrado ou doutorado para fazer jus a progressão horizontal pleiteada, requisito este indispensável para progressão de classe do cargo de técnico de suporte administrativo nível ensino médio (artigo 24, § 1o. III, d, LC no. 3.797/2012) e não elementar, como é o caso em comento.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001717-17.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RITA LUZIA SILVA CAMPOS - CPF: 377.954.301-04 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021